Tribunal: TCU
Processo: 024.522/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Acompanhar e propor atualizações em contratos de concessão de longa vigência que não estão atendendo ao interesse público, tal como a concessão da Enel em São Paulo que vem demonstrando insuficiência na qualidade do serviço prestado, diante dapossibilidade de evocação da teoria da imprevisão dos contratos administrativos.

Inteiro teor:
Acórdão 353/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União, por meio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, para que este Tribunal proceda à adoção das medidas de sua competência necessárias a acompanhar e propor atualizações em contratos de concessão de longa vigência que não estão atendendo ao interesse público, tal como a concessão da Enel em São Paulo, que vem demonstrando insuficiência na qualidade do serviço prestado, diante da possibilidade de evocação da teoria da imprevisão dos contratos administrativos. Considerando que a presente representação complementa as representações anteriormente formuladas pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado em 15/10/2024 (TC Processo 024.370/2024-0 ) e 17/10/2024 (TC Processo 024.472/2024-7 ), relacionadas às falhas da Enel-SP na prestação do serviço, evidenciada pela demora excessiva do retorno à normalidade após a ocorrência do evento climático severo no dia 11/10/2024, tema tratado no âmbito do TC Processo 037.796/2023-2 ; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade. Considerando que o Ministério Público junto ao TCU possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante o disposto no inciso VII do art. 237 do Regimento Interno do TCU c/c o inciso I do art. 81 da Lei 8.443/1992; Considerando que, nos termos do art. 103, § 1o, in fine , da Resolução-TCU 259/2014, verifica-se a existência do interesse público no trato da suposta irregularidade/fragilidade, dada a obrigação dos gestores públicos em prestar contas sobre as atividades por eles desempenhadas e a necessidade do completo esclarecimento da matéria, dada a sua relevância e a possibilidade de reincidência; Considerando que o quadro de demora relatado pelo representante coincide com o quadro observado nas apurações realizadas pelo próprio TCU no âmbito do TC Processo 037.796/2023-2 , referente a interrupções de energia na área de concessão da Enel-SP ocorridas em 3/11/2023, 18/3/2024, 24/3/2024 e, recentemente, em11/10/2024; Considerando que o trabalho da unidade técnica, no referido processo, reconheceu que a reincidência da demora no reestabelecimento do fornecimento de energia após os eventos climáticos ocorridos em 11/10/2024 e destacou que havia indícios da existência de um potencial liame de causalidade entre a redução dos gastos com Pessoal, Manutenção, Serviços e Operação (PMSO) e a demora no reestabelecimento no fornecimento de energia; Considerando que o mencionado trabalho frisou que havia a necessidade de se aprofundar nos estudos das causas da reincidência das falhas, para que fossem adotadas as ações necessárias à prevenção da ocorrência de novos atrasos excessivos no reestabelecimento do fornecimento de energia, medidas que estão sendo avaliadas; Considerando, ainda, que foi pontuada a necessidade de abertura de processo de fiscalização, na modalidade auditoria operacional (Anop), para que a AudElétrica aprofundasse suas análises de maneira concentrada a respeito dos impactos decorrentes de eventos climáticos extremos no setor elétrico, bem como do tratamento dado pelos órgãos e entidades setoriais à necessidade de resiliência da infraestrutura utilizada para o fornecimento de energia; Considerando, que embora o relator possa formular a proposição de uma solução consensual no âmbito do TCU, a linha de argumentação apresentada pelo membro do parquet, no presente processo, não se adere aos elementos mínimos exigidos pelo art. 3° da IN TCU 91/2022 para a formulação de uma solução consensual; e Considerando, finalmente, a manifestação da unidade técnica (peças 4 a 6), cujos argumentos são incorporados às razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao representante que estão sendo impulsionados estudos mais aprofundados relativos ao tema no TC Processo 037.796/2023-2 , visando avaliar as causas imediatas e mediatas das falhas constatadas na prestação de serviços emergenciais pela Enel-SP em sua área de concessão; e c) apensar, nos termos do inciso I do art. 2° da Resolução - TCU 259/2014, os presentes autos ao TC Processo 037.796/2023-2 . 1. Processo TC- Processo 024.522/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.